Tribunal: TJBA
Processo: 8021517-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021517-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Advogado(s): PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CHEQUE FLEX – PESSOA JURÍDICA. ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, apresentada em sede de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, com fundamento na validade do título e na inadequação das matérias alegadas à via da exceção de pré-executividade. O agravante sustenta a inexistência de título executivo extrajudicial por ausência de comprovação da liberação do crédito e da evolução do débito, além de alegar abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização diária de juros e omissão quanto ao pedido de audiência de conciliação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a execução é nula por ausência de título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, ante a alegada ausência de comprovação documental da liberação do crédito e evolução da dívida; (ii) saber se é possível o reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada e da capitalização diária de juros no bojo da exceção de pré-executividade; e (iii) saber se a decisão agravada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de designação de audiência de conciliação. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, sendo suficiente, para sua exigibilidade, a apresentação da própria cédula acompanhada de planilha de evolução do débito ou extratos bancários. O STJ, no julgamento do Tema 576, reconheceu a validade do título para fins executivos mesmo quando instruído apenas com planilha clara e precisa, o que se verifica no caso concreto. 4. Segundo jurisprudência vinculante do STJ, “1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. 5. As alegações de abusividade da taxa de juros e de ilegalidade da capitalização diária de juros demandam dilação probatória, diante da complexidade do contrato de capital de giro com limite rotativo, o que inviabiliza sua análise por meio de exceção de pré-executividade. 6. Quanto à ausência de análise do pedido de audiência de conciliação, trata-se de matéria que não comporta exame em sede de agravo de instrumento, diante da ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e da inexistência de urgência ou risco de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha clara e precisa, constitui título executivo extrajudicial hábil à propositura da execução. 2. A exceção de pré-executividade somente pode ser utilizada para alegação de matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória. 3. O pedido de audiência de conciliação não é matéria passível de análise em agravo de instrumento, salvo quando demonstrada urgência ou risco de dano irreparável". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 1.015, 1.019, § 1º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021517-36.2025.8.05.0000, sendo Agravante a A&S Construtora e Serviços Ltda e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator